Tribunal: STF
Processo: RHC 236257
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIO: AUSÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual, com fundamento no art. 192 c/c art. 312 do RISTF, neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Eis a ementa do ato recorrido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    2. Os embargantes apontam a existência de omissão e contradição, nos seguinte termos:



      “1) A natureza irregular, fraudulenta e perniciosa do processo HC 192.257. 



    2) A afronta direita à Constituição, produzida nas decisões proferidas pelo Tribunal a quo (TRF1). Desrespeito ao devido processo, contrariedade à ordem pública, inobservância dos 2 paradigmas assentados pelo tema 280 de repercussão geral da Suprema Corte. 



    3) A contradição nas decisões exaradas pelo STF em processos idênticos (HC 192.206 e HC 192.257).“



    3. Pretendem o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de ver sanada a alegada omissão e contradição.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, contudo, não assiste razão à parte embargante, inexistindo a omissão alegada.



    5. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. Ao negar provimento a este recurso, assentei ser o cerne da questão relacionado à prejudicialidade da apreciação do mérito do Habeas Corpus nº 661.130/DF pelo STJ, em virtude de decisão por mim proferida no Habeas Corpus nº 192.257/GO, a respeito do qual o recorrente alega ter “natureza irregular, fraudulenta e perniciosa”, por não ter sido impetrado pela defesa constituída, e ser contraditória quanto à decisão proferida no Habeas Corpus nº 192.206/GO.



    7. Não assiste razão à defesa ao atacar a “ilicitude” do processo não patrocinado por ela, tampouco na existência de contradição, uma vez que, em ambos os casos, diante dos óbices processuais ao conhecimento do writ, a apreciação se limitou à verificação de teratologia ou ilegalidade manifesta a permitir eventual concessão de ordem de ofício, sem apreciação exauriente de mérito.



    8. Nos autos do Habeas Corpus nº 192.206/GO ressaltei a deficiência na instrução da impetração e superveniência do julgamento da apelação e no Habeas Corpus nº 192.257/GO destaquei os principais pontos enfrentados pelas instâncias antecedentes, exercendo juízo de cognição suficiente e limitado à verificação de ilegalidade flagrante em ambos. Os processos foram extintos sem julgamento de mérito e sem manejo recursal pela defesa.



     9. No mais, a parte embargante, de maneira explícita, busca o rejulgamento da impetração, deixando de apontar vício sanável pela via dos declaratórios.



    10. Vale lembrar que as teses suscitadas pela defesa quanto à ausência de prejudicialidade foram enfrentadas e não acolhidas, surgindo imprópria a tentativa de manejar o recurso aclaratório com fim a que não se propõe, como se fosse uma segunda oportunidade de apreciação da matéria de fundo.



    11. Assim, constata-se que as alegações apresentadas pelos embargantes demonstram propósito, não de sanar omissões e contradição na decisão impugnada, mas de reexame de elementos relativos à matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal. 



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator